Tribunal: TJSP
Processo: 0017793-70.2012.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO – PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – PROBLEMAS BUCO-MAXILARES – NEXO CONCAUSAL E INCAPACIDADE – As duas perícias realizadas nos autos constataram que a obreira é portadora de grave disfunção buco-maxilar, agravada pelo quadro tensional decorrente de suas

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO – PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – PROBLEMAS BUCO-MAXILARES – NEXO CONCAUSAL E INCAPACIDADE – As duas perícias realizadas nos autos constataram que a obreira é portadora de grave disfunção buco-maxilar, agravada pelo quadro tensional decorrente de suas atividades laborais, redundando em redução parcial e permanente de sua capacidade laborativa.

D.I.B. - Auxílio-acidente devido desde a última alta médica, suspendendo-se nos períodos em que a obreira recebeu auxílio-doença em razão da mesma moléstia.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência do I.N.P.C. a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 (tema 905 do S.T.J.) até a edição da Lei no 11.960/09, quando passará a incidir o índice pertinente conforme decisão do Supremo no tema 810.

JUROS DE MORA – Juros moratórios simples em conformidade com a Lei no 11.960/09.

Recurso da obreira parcialmente provido (concessão do auxílio-acidente) – Recurso voluntário do I.N.S.S. e reexame necessário parcialmente providos (afastar concessão do auxílio-doença), com observação (juros e correção monetária).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
0017793-70.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
SIMONE SANT ANNA DE ASSIS MENEZES e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento aos recursos, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0017793-70.2012.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 18410
2
VOTO No: 18.410
APELAÇÃO No: 0017793-70.2012.8.26.0053
COMARCA: DIADEMA
APELANTES: SIMONE SANT'ANNA DE ASSIS MENEZES, INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S. E RECURSO EX OFFICIO
APELADOS: SIMONE SANT'ANNA DE ASSIS MENEZES, INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
JUIZ DE 1o GRAU: DR. RAFAEL DE CARVALHO SESTARO.
EMENTA
ACIDENTE DO TRABALHO APELAÇÃO DE AMBAS
AS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO
PROVA
PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA
CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA
PROBLEMAS BUCO-MAXILARES

NEXO CONCAUSAL E INCAPACIDADE
As duas
perícias realizadas nos autos constataram que a obreira é
portadora de grave disfunção buco-maxilar, agravada pelo
quadro tensional decorrente de suas atividades laborais,
redundando em redução parcial e permanente de sua
capacidade laborativa.
D.I.B. - Auxílio-acidente devido desde a última alta médica,
suspendendo-se nos períodos em que a obreira recebeu
auxílio-doença em razão da mesma moléstia.
CORREÇÃO MONETÁRIA
Incidência do I.N.P.C. a
partir da vigência da Lei no 11.430/2006 (tema 905 do
S.T.J.) até a edição da Lei no 11.960/09, quando passará a
incidir o índice pertinente conforme decisão do Supremo no
tema 810.
JUROS DE MORA
Juros moratórios simples em
conformidade com a Lei no 11.960/09.
Recurso da obreira parcialmente provido (concessão do
auxílio-acidente)
Recurso voluntário do I.N.S.S. e
reexame
necessário
parcialmente
providos
(afastar
concessão do auxílio-doença), com observação (juros e
correção monetária).
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0017793-70.2012.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 18410
3
1) RELATÓRIO
Trata-se de reexame necessário e apelações interpostas por ambas as
partes contra a r. sentença de fls. 172/175, cujo relatório é adotado, que julgou
procedente ação acidentária movida por bancária, condenando a autarquia ao
pagamento de:
a) auxílio-doença acidentário a partir da cessação do último auxílio-
doença;
b) parcelas atrasadas com juros moratórios e correção monetária desde
o início do benefício com os índices da Lei no 11.960/09;
c) honorários advocatícios de 15% a incidir sobre as parcelas vencidas
até a sentença.
Converteu, ainda, o auxílio-doença previdenciário em acidentário,
deferiu a tutela antecipada em sentença e remeteu os autos ao reexame necessário.
Em apelo (fls. 177/180v), a obreira pleiteou:
a) o restabelecimento do auxílio-doença desde a primeira alta médica;
b) concessão do auxílio-acidente a partir da última, por já estar
consolidada a lesão;
A autarquia, por sua vez (fls. 189/194), sustentou que:
a) inexistiria incapacidade, tanto que a autora teria retornado ao
trabalho;
b) não estaria comprovado o nexo causal entre a lesão e as atividades
desempenhadas pela autora, mormente por inexistir vistoria ambiental ou prova oral;
c) não seria possível cumular o auxílio-doença com o salário recebido
e a necessidade de descontar-se valores já pagos.
Requereu a reforma integral da r. sentença ou, subsidiariamente, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0017793-70.2012.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 18410
4
redução da verba honorária e a incidência de juros a partir da concessão do auxílio-
doença.
Os recursos foram recebidos e processados, mas sem contrarrazões
(fls. 216).
Ante a insuficiência do primeiro laudo, o julgamento foi convertido
em diligência para realização de nova perícia (fls. 222/227).
Foram juntados informes previdenciários (fls. 241/277), documentos
médicos fornecidos pela empregadora (fls. 280/497), Perfil Profissiográfico
Previdenciário P.P.P. (fls. 500/502) e o novo laudo pericial (fls. 504/509).
Intimadas as partes, apenas a obreira manifestou-se (fls. 513/515),
apresentando parecer de seu assistente técnico (fls. 516/520).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Inicialmente, consigne-se que a r. sentença foi disponibilizada em
28.09.2015 (fls. 176), aplicando-se ao caso, portanto, as disposições do Código de
Processo Civil de 1973, em conformidade com o disposto no art. 14 do N.C.P.C..
Feita essa observação, passa-se à apreciação do reexame necessário
em conjunto com os recursos voluntários, eis que meritoriamente engastados.
Imperioso consignar que, embora a autora narrasse na petição inicial
diversas doenças, a sentença limitou-se a julgar procedente a ação em razão da afecção
buco-maxilar e, inexistindo recurso da obreira em relação a isso, pelo princípio
devolutivo, apenas a concessão do benefício em relação a esta moléstia será apreciada.
2.1) Da incapacidade
A nova perícia oficial (fls. 504/507), levada a efeito pelo Dr. Joaquim
Alberto Fernandes dos Santos, ao exame físico buco maxilo facial, constatou:
“- Desvio de mandíbula durante a abertura, para a direita,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0017793-70.2012.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 18410
5
- Crepitação em região de articulação temporo mandibular
bilateralmente
- Dor à palpação de musculatura facial, principalmente temporal,
masseterina, região de pterigoideos e leve desconforto em esterno
cleido mastoideo.
- Hipertonicidade de masseter bilateral
- Movimentos condilares com hipodesenvolvimento em ambos os
lados e de forma aleatória. Provável compensação por desconforto na
abertura bucal.
- Dentição típica de desgaste oclusal grave, principalmente em
inferiores (podendo ser oriundo de tratamento anterior)
- Dor à palpação de região vestibular de maxila e mandíbula, em
ambos os lados, além de cicatrizes, provavelmente das intervenções
cirúrgicas.
- Contorno do relevo maxilar alterado devido à cirurgia
provavelmente Le Fort I.
- Protrusão maxilar dento esquelética típica.
- Sinais de tratamento oclusal, com desgastes e ajustes oclusais para
minimizar travamentos em trabalho e balanceio.” (fls. 506/507).
Ao analisar os exames complementares o perito constatou que as
imagens confirmam os achados clínicos:
“- Avaliação de exames de imagem comprovam as informações
contidas nos autos referentes aos procedimento cirúrgicos, para
correção de anomalia dento facial e sobre os diagnósticos referidos
nos laudos de tomografia e RM.
- Sinais de alteração morfológica em condilos, (TC e RX).
Deformidade de disco articular, com deslocamento e recaptura do
mesmo (d). Visto nos autos através de laudos.” (fls. 507).
Com base nesses resultados, bem como na vasta documentação
médica juntada, concluiu o vistor pela consolidação da sequela, com atual redução
parcial e permanente da capacidade laborativa:
“De fato, segundo tudo o que foi apresentado nos autos, e
exame pericial realizado, a autora é portadora de severa disfunção
dentoesquelética, bruxismo agravado por quadro tensional, dores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0017793-70.2012.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 18410
6
orofaciais, e desânimo evidente em seus relatos.
(...)
O que se deve avaliar é que o portador deste tipo de anomalia,
são em geral, pacientes dependentes de tratamento contínuo, e as
lesões são parciais e comprometem o trabalho de modo importante.”
(fls. 508).
Ao responder os quesitos formulados pela autarquia, foi ainda mais
enfático:
“1 Há incapacidade para o trabalho? Do ponto de vista da
Buco Maxilo, há para exercer funções que levem o autor a situações
de pressão emocional.
(...)
1.2.
Em caso afirmativo, temporária ou permanente?
Permanente em relação ao conjunto trabalho e tensão emocional. Na
época das cirurgias e nos pós operatórios fica evidente a
incapacidade segundo os laudos. (2010 e 2014).” (fls. 509)
Vale acrescentar estar a perícia oficial, isenta e bem fundamentada,
apoiada em exames clínico e especializado, inabalada por qualquer prova técnica em
contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade, merecendo, pois, integral
acolhida.
2.2) Do nexo de causalidade
Conquanto não realizada a vistoria ambiental, o perito avaliou o
histórico médico da autora, compulsando os vastos relatórios apresentados pela própria
empregadora (fls. 280/497), concluindo, com base na experiência clínica, pela existência
de nexo concausal entre a afecção e o labor:
“Avaliando então o que está descrito nos autos, o estado atual
da autora, e a experiência clínica destes casos, afirmo que os
transtornos referidos são agravados num ambiente de tensão
emocional. (...) Existe nexo concausal, agravamento do quadro buco
maxilar em ambiente desfavorável. (...) Concluo o nexo concausal,
seguindo o que está descrito nos autos, devido ao fato relacionado ao
ambiente de trabalho, tido como estressante e de ordem emocional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0017793-70.2012.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 18410
7
(...) Volto a esclarecer de forma técnica que tudo o que está descrito
no corpo do processo por colegas e relatórios, são informações
coerentes e fazem parte de respostas em todas as anamneses deste
tipo de lesão dento facial.” (fls. 508, destaque do original).
Não bastasse, a anterior perícia (fls. 124/128 e 145/147), levada a
efeito em primeira instância, também estabeleceu o nexo concausal entre afecção e
labor, conclusão ratificada pelos pareceres do assistente técnico da autora (fls. 162/171 e
516/520), sem qualquer contraposição técnica de assistente da autarquia.
Some-se a isso, ainda, o fato de ter a obreira exercido a função de
bancária desde 01.08.2006 (fls. 20), com notória pressão para o atingimento de metas, a
evidenciar que a pressão ali sofrida serviu como concausa do quadro incapacitante atual.
Deste modo, comprovado o liame entre afecção e labor.
2.3) Do benefício cabível
Assim, frente às conclusões da perícia oficial, evidencia-se o direito da
obreira à indenização acidentária, porque sua capacidade laborativa está reduzida em
função dos males buco-maxilares, que foram agravados pela tensão no trabalho
desempenhado, o que justifica a concessão do benefício acidentário.
Há que se ressaltar, que o perito asseverou que a obreira possui
incapacidade total e temporária no período em que fez as cirurgias e no pós-operatório:
“1.2.
Em caso afirmativo, temporária ou permanente?
Permanente em relação ao conjunto trabalho e tensão emocional. Na
época das cirurgias e nos pós operatórios fica evidente a
incapacidade segundo os laudos. (2010 e 2014).” (fls. 509)
Todavia, nessas oportunidades foi beneficiada pelo auxílio-doença
(fls. 150 e 151), ainda que previdenciário, inexistindo provas de que no período entre os
benefícios houvesse incapacidade a ser indenizada pela autarquia.
Após a consolidação do quadro, o perito asseverou que há
incapacidade para as funções habituais, mas não para outras que não impliquem em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0017793-70.2012.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 18410
8
tensão emocional, ficando evidenciada a redução parcial e permanente do potencial
laborativo da autora, conclusão com a qual concordou seu assistente técnico (fls.
516/520), novamente sem contradita de assistente da autarquia.
Portanto, a autora não faz jus ao auxílio-doença, mas sim ao auxílio-
acidente de 50% do salário-de-benefício, com fundamento no art. 86, parágrafo 1o da
Lei 8.213/91, com as modificações introduzidas pela Lei 9.528/97, vigente ao tempo da
consolidação da moléstia.
Também é devido o abono anual, nos termos do artigo 40 do mesmo
diploma normativo.
2.4) Do marco inicial do benefício
O benefício é devido desde a última alta médica, pois houve anterior
concessão de auxílio-doença em face da mesma moléstia, devendo, portanto, ser
aplicada a disposição contida no art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, segundo a qual:
"§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao
da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer
remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua
acumulação com qualquer aposentadoria." [destaques nossos]
Se a lei estabeleceu que “o auxílio-acidente será devido a partir do
dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença”, o I.N.S.S. deveria ter providenciado,
em âmbito administrativo, a avaliação física da segurada para constatar a consolidação
das patologias.
O I.N.S.S. não cumpriu a lei. Em vez de constatar,
administrativamente, a consolidação das moléstias, em cumprimento ao disposto no art.
23 da Lei no 8.213/91, e pagar o auxílio-acidente “a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença”, preferiu permanecer comodamente inerte, obrigando a
requerente a postular a intervenção jurisdicional.
Assim, o auxílio-acidente deverá ser pago a partir de 19.08.2014, dia
subsequente ao da cessação do auxílio-doença concedido em razão dos mesmos males

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0017793-70.2012.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 18410
9
(fls. 151/152) e após a citação (14.09.2012 fls. 42/43).
Consigne-se que a D.I.B. não é o cerne da controvérsia (que reside em
ser ou não devido o benefício), tratando-se de questão acessória, nada obstando que esta
Câmara proceda ao julgamento, fixando o marco inicial do benefício conforme os
parâmetros legais, ressalvando-se, desde já, eventual necessidade de adequação aos
parâmetros do que vier a ser definido pelo C. S.T.J. no julgamento dos Recursos
Especiais n.o 1.729.555/SP e n.o 1.786.736/SP (Tema no 862).
O benefício concedido ficará suspenso nos períodos em que a obreira
tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença, acidentário ou previdenciário, por
conta das moléstias ora indenizadas.
2.5) Da conversão do auxílio-doença previdenciário em acidentário
Deve ser mantido o acolhimento do pedido de conversão do auxílio-
doença previdenciário, em seu homólogo acidentário.
Com efeito, restou comprovado que os benefícios previdenciários
deferidos à autora decorreram das disfunções buco-maxilares (fls. 152, 202/203 e
252/254), que ostentam nexo concausal com a atividade laboral da obreira.
Assim, faz jus a obreira à pretendida conversão.
2.6) Dos juros e correção monetária
Considerando que a D.I.B. foi fixada após a citação, os juros
moratórios incidirão a partir do início do benefício e serão calculados sobre as parcelas
em atraso mês a mês, de forma decrescente, aplicando-se a taxa da caderneta de
poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no
11.960/09.
Quanto à correção monetária das parcelas pagas em atraso, incidirá o
I.N.P.C. a partir da entrada em vigor da Lei no 11.430/2006 (tema 905 do Colendo
S.T.J.) e, após a vigência da Lei no 11.960/09, aplicar-se-á o IPCA-E, que foi o índice
estabelecido pelo Egrégio S.T.F. no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0017793-70.2012.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 18410
10
geral - Tema no 810), observando-se eventual modulação dos efeitos da orientação
estabelecida.
2.7) Dos honorários advocatícios
Os honorários advocatícios foram corretamente fixados em 15% (dez
por cento) sobre as prestações vencidas, conforme consolidado entendimento desta C.
Câmara, e em harmonia com a jurisprudência compilada no enunciado da Súmula 111
do Superior Tribunal de Justiça:
“Honorários de advogado. Fixação. Entendimento de que, nas
lides acidentárias, em regra, os honorários são fixados no percentual
de 15% sobre as prestações vencidas até a sentença, consoante
disposto na Súmula 111 do STJ” (TJSP, Ap. 487.524.5/2-00, 17a Câm.
De Direito Público, rel. Des. Antonio Moliterno, j. em 26.2.2008).
“Nas ações acidentárias, os honorários advocatícios incidem
sobre as prestações vencidas (Súmula 111), assim consideradas as
anteriores à prolação da decisão que concedeu o benefício” (STJ,
AGREsp, 744985, 6a T., rel. Min. Nilson Naves, j. em 9.2.2006).
Assim, inexiste razão para sua redução, negando-se provimento ao
recurso da autarquia neste ponto.
2.8) Conclusão
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso da obreira para
conceder o auxílio-acidente desde a última alta médica (item 2.3); e dá-se parcial
provimento ao recurso voluntário do I.N.S.S. e ao reexame necessário para afastar a
concessão do auxílio-doença (item 2.3), com observação em relação aos juros e à
correção monetária (item 2.6).
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento aos
recursos, com observação.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0017793-70.2012.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 18410
11